Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA DE VALORES. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 50% do valor bloqueado sobre o salário do executado, bem como de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do executado, deduzidos apenas os descontos compulsórios, mensalmente, até o limite do valor em execução, sem prejuízo dos alimentos mensais já fixados (50% do salário mínimo).
2. Com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, na forma decidida pela Corte Especial do STJ (Precedente AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.707.414/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).
3. A penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do executado, sem prejuízo dos alimentos mensais já fixados, sobrecarregou o orçamento do agravante, ainda mais quando ele já teve em seu desfavor a penhora de 50% do valor bloqueado sobre o seu salário.
4. A redução do percentual para 15% dos valores bloqueados na conta do executado, bem como para 15% dos seus rendimentos brutos mensais satisfaz o crédito alimentar e, ao mesmo tempo, não impõe ao agravante um pesado ônus financeiro a ponto de comprometer o seu patrimônio mínimo ou o mínimo existencial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.